Tribunal: TJMT
Processo: 1016953-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016953-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), JANDIR CELLA - CPF: 560.322.859-87 (AGRAVANTE), MARLI LORENSET CELLA - CPF: 811.881.379-72 (AGRAVANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), AGRICOLA163 AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 30.704.101/0001-04 (AGRAVADO), FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 29.016.308/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.430.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANI CELLA - CPF: 034.955.041-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE SACAS DE MILHO – DÚVIDA QUANTO A EFETIVA PROPRIEDADE SOBRE O PRODUTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECLAMAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme previsão do art. 300, do CPC, será concedida a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se evidencia, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito reclamado, dada a dúvida que perdura acerca da posse alegada pelos agravantes e a propriedade da safra cujo produto restou constrito no bojo da ação executiva, circunstâncias tais que reclamam dilação probatória.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016953-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

JANDIR CELLA

MARLI LORENSET CELLA

AGRAVADA:

AGRÍCOLA 163 AGRONEGÓCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
JANDIR CELLA
e
MARLI LORENSET CELLA
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no
1007387-14.2021.8.11.0040
, proposta em face de
AGRÍCOLA 163 AGRONEGÓCIOS LTDA.
, pelo qual objetivam a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas
razões
, os agravantes narram que propuseram a ação de embargos de terceiro na qual formularam pedido de tutela de urgência visando a desconstituição de penhora realizada nos autos do processo executivo no
1000728-86.2021.8.11.0040 sobre o total de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, de sua propriedade.

Alegam, nestes termos, que a agravada promoveu ação de execução em face da empresa Forteagro Comercial Agrícola Eireli e de Bruno Felipe dos Santos e Jaiani Cella dos Santos, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com eles celebrado, cujo título não indica qualquer participação ou obrigação estipulada aos agravantes.

Afirmam que, apesar de serem genitores da executada Jaiani Cella e
“ex-sogros”
de Bruno Felipe dos Santos, não têm qualquer obrigação societária e/ou contratual com a pessoa jurídica Forteagro Comercial Agrícola Eireili que possa lhes vincular ao título de crédito que embasou referida ação de execução.

Anotam que a executada Jaiani Cella, logo após a aquisição dos imóveis (janeiro/2018), celebrou contrato de comodato com os embargantes (1°/03/2019), com prazo de vigência de 10 (dez) anos, relativos aos imóveis pertencentes às matrículas de n. 9.773 e n. 9.774, ambas do Registro de Imóveis da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Discorrem que decorrido algum tempo do contrato de comodato firmado, necessitaram fazer investimentos nas áreas objeto das matrículas do arrendamento e, devido às exigências bancárias para obtenção de créditos de custeio e investimentos, fez-se necessária a elaboração de novo instrumento, datado 09/03/2020, registrado em Cartório em 30/07/2021.

Destacam que
“restou comprovado nos autos que todos os atos praticados pelos Agravantes foram anteriores a propositura da ação de execução pelo Agravado, ou seja, os contratos de comodato agropecuários foram celebrados antes da propositura da execução e, principalmente, restou comprovado através das notas fiscais de insumos agrícolas, que os Agravantes exercem atividade agrícola de forma exclusiva nas áreas objeto do comodato, não podendo, desta forma, sofrer a constrição indevida da sua produção agrícola.”

Ressaltam que, estando plenamente comprovado que os agravantes são legítimos proprietários e possuidores da produção agrícola cultivada nos imóveis dos executados, por força do contrato de comodato agrícola vigente até 30 de dezembro de 2035, indevida é a constrição decorrente da penhora de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, depositados no Safras Armazéns Gerais de Novo Mundo/MT, cujo bem deve ser imediatamente liberado.

Requerem, com base no exposto e sob o argumento da presença dos requisitos legais, o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, seja deferido o pedido de tutela de urgência e, assim, determinada a restituição da quantidade de 9.140 (nove mil e cento e quarenta) sacas de milho, de 60Kg cada, aos agravantes (
sic,
Id 102577977).

Preparo recursal recolhido (Id 102600994).

Distribuídos eletronicamente, lancei decisão na data de 07/10/2021, oportunidade em que recebi o recurso e
indeferi
o pedido de efeito suspensivo/ativo vindicado pelos agravantes (Id 104833493).

Em
contrarrazões
, a agravada, após breve resumo da contenda, defende o acerto da decisão recorrida, ao argumento de que
“há fundada dúvida acerca da propriedade dos produtos”
e
“porque há vastos elementos probatórios que sugerem a existência do vício da simulação do negócio jurídico de comodato, confeccionado com o intuito de blindar o patrimônio da Sra. Jaiani Cella”
.

Salienta, nesse sentido, que, ao contrário do alegado pelos agravantes, o juízo decisório procedeu a análise dos documentos anexados pelas partes, mencionando, inclusive, o contrato de comodato sob o qual se funda o pedido de reforma da decisão.

Frisa que, apesar dos agravantes alegarem que
“são comodatários da área onde são produzidos os grãos alvos de penhora”
, buscam, na verdade,
“salvaguardar os bens depositados em nome do Sr. Jandir Cella no armazém SAFRA, e os desvincularem da propriedade da Sra. Jaiani e do Sr. Bruno.”

Afirma, nessa toada, que
“embora o contrato de comodato tenha sido supostamente redigido em 09.03.2020, seu registro e reconhecimento de firmas foram realizados somente nas datas de 16.07.2020, 17.06.2020 e 31.07.2020 (registro), surgiu ao órgão julgador fundada dúvida quanto a validade do negócio jurídico.”

Esclarece, nesse aspecto, que
“O Instrumento de Confissão de Dívida executado na ação no 1000728-86.2021.8.11.0040 fora confeccionado em 02.07.2020. Logo após, exatamente um dia depois da data de vencimento desta obrigação, que se deu em 30.07.2020, o contrato de comodato fora registrado no CRI de Sorriso/MT.”

Destaca, ainda, que o agravante, Jandir Cella, em 09/07/2018, mediante procuração pública, outorgou à executada, Jaiani Cella, poderes para representá-lo em todos os atos civis e de administração de bens, inclusive para que
“assinasse contratos de arrendamento, comodato e parceria agrícola”
, tanto que é possível verificar
que “o primeiro ato público em que a Sra. Jaiani Cella atuou como representante de seu genitor é no Instrumento Particular de Transação de Dívidas executado na ação no 1003751- 40.2021.8.11.0040 pelo credor Clóvis Geme”
.

Frisa, dessa forma, que
“os contratos de comodato apresentados não passam de mais uma das artimanhas dos executados e Agravantes, que se utilizam de seus familiares com o intuito de ocultar o patrimônio que os pertence, e assim, consequentemente, eximir-se das obrigações exigidas judicialmente.”

Argumenta, além disso, que
“em sede de embargos à execução a Sra. Jaiani Cella colacionou aos autos seu extrato bancário detalhado, de onde extraímos a existência de transferências bancárias significantes entre ela e o Sr. Bruno Corrêa e o Sr. Jandir Cella”
, o que evidencia que as partes
“utilizam-se de seus nomes para fins de realizar transações comerciais de terceiro, dissimulando o patrimônio adquirido e, consequentemente, impossibilitando constrições judiciais.”

Enfatiza, assim, que tais fatos levam à conclusão de que os embargantes, ora agravantes, e os executados, Jaiani Cella e Bruno Correa, agem em conluio e, desse modo, almejam ocultar bens para se eximirem das obrigações contraídas.

Ressalta, igualmente, que
“também não restam dúvidas acerca da existência do grupo familiar econômico, pois a Sra. Jaiani Cella e o Sr. Bruno Correa e os Embargantes utilizam-se dos mesmos imóveis para cultivar seus produtos, demonstrando a caracterização da confusão patrimonial, assim como atuam constantemente como devedores solidários/fiadores uns dos outros nos negócios jurídicos formulados, elucidando o interesse recíproco nas relações formalizadas”.

Alega, de outra parte, que é credora de Jaiani Cella, Bruno Correa e da empresa Forteagro Comercial, cujo crédito, de R$ 1.761.567,26 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil e quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), está representado pelo instrumento de confissão de dívida, que foi pactuado em 02/07/2020 e vendeu na data de 30/07/2020, oportunidade em que
“os bens imóveis de matrículas n. 572, 9773 e 9774 (50% da área) eram de propriedade e posse direta dos devedores Bruno Correa e Jaiani Cella, sendo eles os únicos responsáveis pelo uso e disposição da área e de seus frutos.”

Aduz, dessa forma, que o fato de a executada Jaiani Cella, desde 09/07/2018, deter poderes para representar seu genitor, o agravante Jandir, somado ao fato de que os contratos de comodato, em que este figura como comodatário,
“foram formalizados posteriormente à procuração pública supracitada, em 01.03.2019 e 09.03.2020, não restam dúvidas de que os contratos estão fulminados pelo vício social da simulação, pois contém declaração e condição não verdadeira.”

Sustenta que, diante disso, está
“comprovado que os grãos, na realidade, são de propriedade da Sra. Jaiani e Sr. Bruno, embora camuflados pelos contratos de comodato, não subsistem argumentos à impossibilidade de penhora e remoção do produto depositado no armazém da SAFRA, SENDO DEVIDA A CONSTRIÇÃO JUDICIAL.”

Postula, sob a ausência dos requisitos à concessão do pedido de tutela provisória, o desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (
sic,
Id 108414472).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, os agravantes se insurgem da decisão proferida pelo juízo
a quo
que,
em sede de Embargos de Terceiro,
in
deferiu
o pedido de tutela provisória formulado na inicial, por meio do qual pretendiam a
desconstituição da penhora realizada sobre
o total de 9.120 (nove mil, cento e vinte) sacas de milho, que alegam de sua propriedade.

A justificar a pretensão recursal, os agravantes sustentam, em síntese, que o produto constrito é originário da atividade agrícola desenvolvida sobre os
imóveis de matrículas de no 9.773 e 9.774 do Registro de Imóveis da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
objeto de comodato firmado em
01/03/2019, pelo prazo de 10 (dez) anos,
com a filha
Jaiani Cella, que, junto a Bruno Felipe dos Santos e a empresa Forteagro Comercial Agrícola Eireili, responde ao processo executivo.

Os agravantes destacam, também, que, apesar de serem genitores da executada Jaiani Cella e
“ex-sogros”
de Bruno Felipe dos Santos, não têm qualquer obrigação societária e/ou contratual com a pessoa jurídica Forteagro Comercial Agrícola Eireili, que possa lhes vincular ao título de crédito que embasou a respectiva ação de execução.

Pois bem.

A valer, dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbi
s:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Os embargos de terceiro, como visto, se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Desse modo, condição indispensável para o ajuizamento dessa medida processual é que o ato constritivo incida sobre a posse ou a propriedade de bens de pessoas estranhas à lide originariamente instaurada.

Feito este registro, tenho a dizer que, no caso dos autos, estou
convencida de que
a irresignação não merece prosperar
, conforme apontamentos já delineados na decisão denegatória do pedido liminar formulado nesta via recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o desprovimento da pretensão recursal,
in verbis
:

“[...]

Consoante decisão agravada, o juízo a quo entendeu que a matéria exige para o seu deferimento, a prova da condição de terceiro e sua posse sobre o bem objeto da constrição, ou seja, somente se demonstrados suficientemente esses requisitos, que incumbe ao juiz o deferimento da liminar para manutenção ou restituição dos bens.

Eis o teor da decisão agravada no ponto que interessa, vejamos:

‘(...) Exsurge do texto legal acima que os embargos de terceiro consubstanciam-se em instrumento para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial. Quanto ao pedido liminar deduzido, urge destacar ter natureza sumária, exigindo para o seu deferimento, a prova da condição de terceiro e sua posse sobre o bem objeto da constrição. Logo, se demonstrados suficientemente esses requisitos, incumbe ao juiz o deferimento, de plano, dos embargos para manutenção ou restituição dos bens.

Pois bem, examinando minuciosamente os autos, bem como a execução de no 1000728-86.2021.8.11.0040, constata-se que o contrato de comodato firmado entre o embargante Jandir e os executados foi registrado em cartório em 31.07.2020, enquanto a confissão de dívida que fundamenta a execução foi confeccionada em 02.07.2020, ou seja, o registro do comodato ocorreu posteriormente à confissão de dívida realizada por Jaiani Cella e Bruno Corrêa.

Além disso, não se pode olvidar que em sede de execução a exequente trouxe para os autos informação de que o embargante, no ano de 2018, outorgou procuração à filha executada com poderes específicos para firmar contratos de arrendamento, comodato e parceria agrícola (id. 60231293), o que revela indicativos quanto a existência de grupo familiar econômico e, via de consequência, confusão patrimonial, situação esta que deve ser suficientemente perquirida durante a instrução processual.

Mas não é só. Válido destacar ainda que a despeito de negar veementemente quaisquer relações negociais com a empresa executada Forteagro Comercial Agrícola, verifica-se que em confissão de dívida com outro credor, o embargante Jandir figurou na condição de devedor solidário, cujo instrumento foi assinado por procuração pela Sra. Jaiani Cella (id. 60230451 – autos de execução no 1000728-86.2021.8.11.0040).

Assim, diante dos apontamentos acima, pode-se afirmar inexistir prova suficiente quanto a condição de terceiro do embargante, bem como acerca do direito que alega possuir em relação aos grãos que pretende livrar da constrição perfectibilizada nos autos principais da execução, razão pela qual, INDEFIRO a liminar pleiteada pelos embargantes (...)’ (Id. 64488937 - autos de origem).

Cabe destacar, de início, que a causa demanda ao menos o contraditório para chegar a uma conclusão lógica sobre o direito arguido, já que, entre outros motivos, não há elementos conclusivos a demonstrar que a situação não é afeita a um grupo econômico familiar e, via de consequência, que não existe confusão patrimonial, como bem salientou a d. Magistrada de primeiro grau.

Guardadas as particularidades do caso, a mera alegação da parte agravante não deve subsistir sem que se oportunize o contraditório recursal.

De mais a mais, com base no § 3o do art. 300 do CPC, ‘
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’. No caso em tela, não há garantia que se restituído o produto para os agravantes desde logo, este não será transferido a outrem, ainda mais que se trata de produto agrícola de fácil comercialização.

Outrossim, não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação se não conceder a suspensão do feito até a decisão de mérito recursal, haja vista que não houve comprovação quanto ao prejuízo que adviria no caso concreto. Ademais, o recurso elegido é dotado de trâmite célere, conforme art. 1.020 do CPC.”

Acrescento, ainda, que os documentos aportados pela agravada junto às contrarrazões recursais, fornecem indícios de possível simulação na lavratura do contrato de comodato firmado pelo agravante sobre os Lotes 333, 486 e 314, constantes das matrículas imobiliárias de no 9774, 572 e 9773, pertencentes aos executados, Jaiani Cella e Bruno Felipe Correa dos Santos (Id 108414478), de onde os recorrentes afirmam a origem do produto penhorado.

Ante a isso, não se evidencia, ao menos nesta sede de cognição sumária, a posse alegada pelos agravantes, nem mesmo a propriedade da safra cujo produto restou constrito no bojo da ação executiva, não verificando, de tal forma, a probabilidade do direito reclamado, pressuposto necessário à concessão da tutela de urgência vindicada, consoante previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil

[1]
.

É de ser desprovido, portanto, o recurso manejado.

A teor, precedentes desta Câmara Julgadora
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO EXECUTIVA – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Expressa o art. 674, do CPC/15 que o embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou a sua ameaça, sobre bens que possua ou que tenha direito incompatível com o ato constritivo.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie
.
Existindo dúvida sobre a posse alegada, deve ser mantida a decisão que recebeu os embargos de terceiro sem atribuição do efeito suspensivo. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(TJ-MT 10013725220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– RESTITUIÇÃO - SACAS DE SOJA – SUPOSTA CONFUSÃO NA MEDIDA CONSTRITIVA DE SEQUESTRO –
QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A questão sobre a propriedade dos grãos que garantem a ação de execução em apenso demanda dilação probatória, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 10204246820208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem a noticiada perda da posse da propriedade rural pelo executado, bem como inexiste risco de dano grave em razão da penhora tida por recaída sobre o patrimônio embargante e dos executados, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.”
(N.U 1004800-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Estes são os fundamentos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

[1]

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022